Tribunal: STF
Processo: HC 260053
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 978.782/PE, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 5 anos de reclusão. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO. COMPROVAÇÃO. HIGIDEZ DO ACERVO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CONTEXTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE DROGAS. CONFISSÃO DO RÉU. REVISÃO MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No caso em debate, em que pesem os argumentos defensivos, não merece acolhida a tese trazida pela defesa relativa à absolvição pelo crime de tráfico ou a desclassificação para o delito de posse, uma vez que há evidências suficientes de que o réu cometeu o delito tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06. Em relação ao acervo probatório, as instâncias ordinárias fizeram referência a higidez dos depoimentos dos policiais, quer na fase extrajudicial quer na judicial, ao contexto da prisão em flagrante, ocasião em que o agente trazia consigo 32 “big-bigs” de maconha, em local conhecido como ponto de vendas de drogas, e, sobretudo, a própria confissão do réu. Nessa ordem, tendo sido indicadas provas suficientes para embasar a condenação, a inversão do julgado, nos termos pretendidos pela defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que é inviável pela via do writ. 



    2. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, alega-se, em suma: “o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem reiteradamente decidido que a posse de pequena quantidade de maconha para uso pessoal, como até 40 gramas, não configura o crime de tráfico de drogas, especialmente quando ausentes outros elementos que indiquem a traficância”.



    Ao final, requer-se a concessão da ordem “para determinar a desclassificação do delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 para o delito previsto no artigo 28 do mesmo diploma legal, ou, subsidiariamente, a absolvição do paciente, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal”.



    É o relatório. Decido. 



    Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 635.659/SP (Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 26/6/2024), declarou a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006, de modo a afastar do referido dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal, ficando mantidas, no que couber, até o advento de legislação específica, as medidas ali previstas. Ao final, o Tribunal fixou a seguinte TESE para o Tema 506 de Repercussão Geral:



    1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III);



    2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta;



    3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença;



    4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;



    5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;



    6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários;



    7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio;



    8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário. 



    Ficou claro, portanto, que será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa. Essa presunção, entretanto, é relativa, não estando proibida a persecução criminal por tráfico de drogas, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; enfim, locais e circunstâncias de apreensão, entre outras características que possam auxiliar na tipificação do tráfico ou na constatação do porte para uso próprio.



    Assentadas tais premissas, verifica-se que, no presente caso, as instâncias ordinárias — soberanas na apreciação do conjunto probatório — ressaltaram, além da confissão do paciente, os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares responsáveis por sua prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas: 



    Michel Luiz dos Santos



    – O senhor pode me relatar como é que se deu essa ocorrência, como vocês tinham iniciado as investigações e como é que vocês pararam lá nesse local? E enfim, como se deu a prisão em flagrante do acusado? “Sim, doutora, é doutora, a equipe já tinha informações daquele local e já tinha feito prisões anteriores naquele local. É, é bem conhecido lá pela pelo ponto de tráfico. Lá tem uma visão privilegiada, o pessoal que fica traficando lá. Dias antes, doutora, não lembro, 2 ou 3 dias antes, a gente foi até o local, só que lá tem uma ladeira, tem uma ladeira que desce e depois tem uma subida ao lado de lá. Quem se aproxima, qualquer viatura que se aproxime, eles têm uma visão privilegiada, eles já saem do local. Aí quando a gente foi no primeiro dia, na primeira vez lá, eles viram a gente não conseguiu a aproximação dele lá. Mas a gente viu, viu a traficância, viu a movimentação nesse local. Aí a gente começou a estudar a área, né? Aí fomos lá pra, a gente foi lá pra uma parte de trás lá, e a gente conseguiu achar um caminho que chegasse por trás dele pra fazer a abordagem. Aí quando foi no outro dia ou 2 dias depois, a gente pegou, a gente foi lá no local novamente, aí fomos nós, fomos por trás. E quando a gente saiu em cima da boca do local, aí ele já tinha descido do, da boca e já estava mais à frente assim, adiante. Aí foi quando a gente, né. A gente fez a abordagem e lá na revista pessoal a gente encontrou. Droga com ele. Aí Perguntou. Ele confessou que estava traficando, que já tinha sido preso, já tinha caído, já tinha uma queda.” – Uma coisa, ele integrava alguma organização criminosa. O senhor sabe me dizer? “Doutora, não tenho conhecimento.” – Qual era o tipo de droga que ele trazia, que o senhor disse que localizou? “Foi maconha, maconha, tava com maconha”. – Só uma dúvida, Michel, a droga foi encontrada onde? “Acho que estava no bolso dele”. 



    Felipe Afonso Ferreira 



    – Você pode me relatar como é que se deu esse a ocorrência? Como é que vocês começaram essa investigação durante a gente? [...] A gente montou uma operação e chegou por um, por uma via não muito comum que eles esperassem e a gente conseguiu flagrar ele na rua. Quando a gente se aproximou, ele tentou se evadir. Mas a gente conseguiu localizar e capturar ele. Ele estava com uma quantidade de maconha escondida entre entre as roupas e uma pequena quantidade de dinheiro. Ele alegou que já tinha sido preso por tráfico e que estava traficando realmente, só que não quis declinar a mando de quem estava comercializando o entorpecente.” – E o senhor tomou conhecimento que ele fazia parte dessa quadrilha ou ele só se aproveitou da ausência dessa quadrilha que vocês tinham prendido dias antes? “Não, eu não tive conhecimento sobre a participação dele, com a ligação com essa quadrilha, né? Só que ele era da mesma localidade, lá.” – Você já tinha conhecido ele de alguma outra ocorrência, Felipe, ou foi a primeira vez? “Não, senhor, foi a primeira vez”. (...). 



    Ao prestar depoimento em juízo, o apelante confessou a prática do tráfico de drogas. Vejamos:



    – Me diga uma coisa, quanto a esse fato aqui que o senhor está sendo processado, essa acusação que eu acabei de ler para o senhor, isso é verdade contra o senhor, que o senhor foi preso por tráfico, o senhor estava fazendo isso? “É Verdade, Vossa Excelência”. – Então o senhor estava fazendo venda de entorpecente aqui em Camaragibe no dia 17/03/2020, foi isso? “Foi, verdade.” – E o senhor foi preso com essa quantidade de maconha? “Eu fui preso com menos, mas acrescentaram” – E o senhor estava com dinheiro também? “Estava” (...). – E o senhor estava envolvido com isso por que motivo? “Porque eu tinha parado de trabalhar, estava passando necessidade em casa. Saía para pedir às vezes, mas muitas vezes ninguém também dava” – Há quanto tempo que você estava fazendo já a venda? “Nada, fosse muito feito, fez 2 semanas ou 3. Porque eu não era muito chegado a isso não e eu fui por causa da precisão mesmo, para não estar mexendo no que é dos outros, tirando o que é dos outros”. 



    Dessa forma, concluiu o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco: 



    Com efeito, apreciando as declarações prestadas durante o processo, verifico não haver discrepância entre a decisão condenatória e o fato típico descrito na denúncia. 



    Faço referência, por necessário, que, no tocante à prova testemunhal produzida por policiais, verifica-se que o conteúdo dos respectivos depoimentos, colhidos na fase extrajudicial e durante o sumário da culpa ajustam-se aos elementos e circunstâncias constantes do processo, compondo prova suficiente para a condenação. 



    Além do mais, na espécie, a presunção é de idoneidade, visto que não se apontou uma razão concreta de suspeição, sendo certo que não há como desprezar depoimentos de policiais sem indicar concretamente as razões da desconfiança ou contradição em suas declarações a ponto de considerá-los indignos de fé, matéria já pacificada e consolidada na Súmula nº 75 desta Corte de Justiça, cujo verbete restou ementado nos seguintes termos: “É válido o depoimento de policial como meio de prova”. 



    A quantidade de “big-bigs” de maconha apreendida, aliada à própria confissão do réu e ao local do flagrante, conhecido por ser ponto de tráfico de drogas, militam em desfavor do recorrente e robustecem a tese da acusação. 



    Com efeito, restou demonstrado que o recorrente guardava e trazia consigo 32 “big-bigs” de maconha, perfazendo 33,532g (trinta e três gramas e quinhentos e trinta e dois miligramas) da substância, o que, juntamente com o local e com as condições em que se desenvolveu a ação, comprovam a prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.



    [...]



    Dessa forma, não há que se falar em dúvida, ausência ou insuficiência de prova para a prolação do decreto condenatório, pois o acervo probatório existente nos autos possibilita a formação de um juízo de convicção sobre a responsabilidade do apelante no crime de tráfico de drogas, restando frágil qualquer intento destinado à absolvição ou, sequer, à desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/2006 (posse de drogas para consumo pessoal).



    Registre-se, ainda, que a autoria e a materialidade delitivas também foram comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 33641584 - Pág. 3/6), pelo Boletim de Ocorrência (id. 33641584 - Pág. 9/10), pelo Auto de Apresentação e Apreensão (id. 33641584 - Pág. 11), pelo Laudo Preliminar (id. 33641584 - Pág. 20), pelo Laudo Pericial (id. 33641584 - Pág. 32/34) e pelos demais elementos e circunstâncias presentes no caderno processual.



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal do crime de tráfico de drogas, o que teria o condão de levar à absolvição, não é o que se constata das circunstâncias descritas na sentença condenatória, ratificadas no acórdão do Tribunal de origem, que evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do recorrente dirigida à produção do resultado típico, em correspondência com o entendimento da CORTE no julgamento do RE 635.659/SP (Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 26/6/2024). 



    Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    A jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Entretanto, os elementos apontados pelas instâncias antecedentes não se mostram suficientes para justificar o afastamento da causa especial de diminuição da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, circunstância apta a autorizar a intervenção desta SUPREMA CORTE.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários a CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 ss). 



    Conforme relatado, o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, em decorrência da apreensão de aproximadamente 33 gramas de maconha. 



    Nesse contexto, não vislumbro quadro apto a afastar a minorante do tráfico privilegiado. A quantidade de droga apreendida não se mostra excessiva, de modo que melhor se amolda ao caso a conclusão pela aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, cujo dispositivo é voltado a hipóteses como a presente, que retratam quadro de traficância eventual ou de menor gravidade. Nesse mesmo sentido: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 129.466, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/10/2015; RHC 118.195, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/10/2013; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Redator para o acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012.



    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno ( Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império . Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo” (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459). 



    Assim, fixada a pena pela instância antecedente – qual seja, 5 anos de reclusão –, com a incidência da minorante (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006), que ora aplico na fração de 2/3, consolido a pena em 1 ano e 8 meses, a ser cumprida em regime aberto, nos moldes do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, e substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, cabendo ao Juízo de primeira instância fixar as condições das penas substitutivas (Processo 0000499-39.2020.8.17.0420 — 1ª Vara Criminal da Comarca de Camaragibe/PE).



    Diante do exposto, CONCEDO, de ofício, a ordem de HABEAS CORPUS, nos moldes acima especificados. 



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de agosto de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente